Tribunal: TJBA
Processo: 0001508-82.2010.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001508-82.2010.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): APELADO: MARIA CELIA DOS SANTOS Advogado(s): 17IZ ACORDÃO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO. 1. A prescrição intercorrente em execução fiscal pressupõe inércia injustificada do exequente, não se configurando quando a demora no processamento decorre de fatores alheios à sua vontade. 2. A transferência de competência por determinação do Tribunal, em cumprimento à Resolução administrativa, constitui causa justificadora da demora processual, não imputável ao credor. 3. Aplicação da Súmula 106/STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência." 4. Recurso conhecido e provido para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001508-82.2010.8.05.0044, em que é apelante, MUNICÍPIO DE CANDEIAS e, apelado, MARIA CELIA DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador/Ba, 08 de setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO RELATOR